Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704697-48.2019.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GERSOM ALVES VIEIRA AGRAVADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA D E C I S Ã O À parte contrária sobre o agravo interno interposto (ID 14194040) (e) Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito